Tribunal: TJPA
Processo: 0010962-44.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010962-44.2016.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDIONOR ANDRADE FARIAS JUNIOR, LUIZ CARLOS MOREIRA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO.
REJEITADA
.
MÉRITO.
CANCELAMENTO DO DÉBITO EM RAZÃO DA CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA DO ENTE FAZENDÁRIO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS
. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar a alegação de nulidade de intimação da sentença, bem como, se são devidos honorários de sucumbência, face à extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição.

2.
Preliminar de nulidade da intimação da sentença
. Em sede contrarrazões o apelado alega irregularidades da serventia da Vara Fazendária de Ananindeua e na intimação de seu patrono quanto à sentença.

3. Ao optar por não apelar da sentença e não adesivar o recurso interposto pelo Estado do Pará, decidiu por não discutir mais as questões levantadas na origem, operando-se a preclusão. Assim, inviável buscar rediscuti-las em sede de contrarrazões, em evidente comportamento contraditório.
Preliminar Rejeitada
.

3.
Mérito.
Em regra, quando ocorre a prescrição intercorrente, o princípio da causalidade impede que a Fazenda Pública seja condenada em verba honorária, porque no momento da propositura da demanda, o débito inscrito ainda estava ativo e o executado deu causa ao ajuizamento da ação.

4. No Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento no sentido de que não cabe a condenação em honorários da parte exequente, quando, após o ajuizamento da Execução Fiscal, a execução for extinta diante da configuração da prescrição intercorrente,
salvo quando houver resistência por parte do Ente Fazendário
. Precedentes.

5. A resistência posta pelo apelante é flagrante, pois impugnou especificamente a tese de prescrição, tendo inclusive, criado tópico para esta finalidade em sua peça de defesa: “III.2 – DA INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE” (id. 16206833 - Pág. 2), sendo certo que deve arcar com os honorários advocatícios fixados em sentença. Sucumbência devida.

6. Não incidência do disposto no art. 921, §5º do CPC, que se destina às prescrições reconhecidas de ofício, o que não é o caso dos autos. Precedentes.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Embargos de Declaração Prejudicados
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e PREJUDICAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 10 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Proc. 0010962-44.2016.8.14.0006) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra CLAUDIONOR ANDRADE FARIAS JUNIOR e OUTROS, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal referente aos Embargos à Execução (Proc. 0000845.96.1996.814.0006), pela ocorrência da prescrição intercorrente.

A sentença de extinção e a sentença que julgou os embargos de declaração foram proferidas com os seguintes dispositivos, respectivamente:

Sentença de Extinção (id. 16206836)

Diante de todo o exposto, decorridos mais de 05 (cinco) anos desde o dia em que o processo fora suspenso, reconheço e acolho a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, ao passo em que declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. (...)

condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, do CPC.

Sentença de Embargos de Declaração (id. 16206847)

Como se analisa na sentença a condenação em honorários restou com erro material, pois constou a condenação como Executado, quando deveria ser Embargado/Exequente. Outrossim, também ocorreu erro quanto à condenação em custas, ante a isenção legal.

Outrossim, não houve erro ao condenar em honorários, pois a parte Embargada impugnou e resistiu ao reconhecimento da prescrição, devendo arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, sem qualquer redução por não ser aplicável ao presente caso, já que não há o que o Requerido pagar, conforme está prescrito no artigo citado pelo ora Embargante.

DESTA FEITA, julgo parcialmente procedente o recurso interposto, com fulcro no art. 494, II, e art. 1.024 do Código de Processo Civil, e corrijo o termo “EXECUTADO” para “EMBARGADO”, e excluo a condenação em custas judiciais.

Em razões recursais (id. 16206856) o Estado do Pará aduz que não pode ser condenado a pagar honorários sucumbenciais, afirmando que a resistência posta pela Fazenda contra a prescrição intercorrente é irrelevante, pois o art. 921, §5º, trata do reconhecimento da prescrição sem ônus para as partes. Trouxe precedente.

Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo para reformar a condenação em honorários.

Contrarrazões de apelo (id. 16206859) arguindo nulidade de intimação da sentença e, no mérito, pugnando pela manutenção da condenação da Fazenda em honorários advocatícios.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebido o apelo no efeito devolutivo, deixei de apreciar a arguição de nulidade de intimação em razão de estar preclusa, bem como, determinei a adequação do nome dos patronos nos sistemas judiciais (id. 17127642).

Embargos de declaração opostos pelo apelado no id. 17229126, afirmando que não ocorre preclusão em se tratando de nulidade de intimação.

Contrarrazões requerendo o não acolhimento dos embargos de declaração (id. 17366698).

Incluído o feito em pauta para julgamento, o apelante solicitou a retirada para sustentação oral em sessão presencial (id. 17949329).

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar a alegação de nulidade de intimação da sentença, bem como, se são devidos honorários de sucumbência, face à extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO

Em sede contrarrazões o apelado aponta irregularidades da serventia da Vara Fazendária de Ananindeua e na intimação de seu patrono quanto à sentença.

Proferida a sentença (id. 16206836), o ora apelado opôs embargos de declaração apontando as mencionadas irregularidades (id. 16206839), mas o recurso terminou por não ser conhecido em razão de ser intempestivo (id. 16206847).

Em seguida, depois de acolhidos embargos do ora apelante, apenas para corrigir erro material de digitação (id. 16206854), iniciou-se o prazo para as partes apresentarem recurso de apelação, tendo o apelado se quedado inerte quanto aos supostos vícios.

Ao optar por não apelar da sentença e não adesivar o recurso interposto pelo Estado do Pará, decidiu por não discutir mais as questões levantadas na origem, operando-se a preclusão. Assim, inviável buscar rediscuti-las em sede de contrarrazões, em evidente comportamento contraditório.

Independente da natureza das alegadas irregularidades, a matéria não foi devolvida ao Tribunal e encontra-se atingida pela preclusão, uma vez que o apelado não se insurgiu pelos instrumentos processuais, no momento oportuno para fazê-lo.

Preliminar
rejeitada
.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Na situação sob exame, a Execução Fiscal foi extinta pela ocorrência da prescrição, impondo-se a verificação dos ônus sucumbenciais que recairão sobre as partes.

Em regra, quando ocorre a prescrição intercorrente, o princípio da causalidade impede que a Fazenda Pública seja condenada em verba honorária, porque no momento da propositura da demanda, o débito inscrito ainda estava ativo e o executado deu causa ao ajuizamento da ação.

No Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento no sentido de que não cabe a condenação em honorários da parte exequente, quando, após o ajuizamento da Execução Fiscal, a execução for extinta diante da configuração da prescrição intercorrente,
salvo quando houver resistência por parte do Ente Fazendário
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando, a despeito da oposição de embargos de declaração, o conteúdo de preceito de lei federal suscitado na peça recursal não é examinado pelo Tribunal de origem. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência. Precedentes. 3.
Hipótese em que a Fazenda Pública impugnou os embargos à execução fiscal, defendendo a inocorrência da prescrição e a continuidade da execução fiscal
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1867881 RS 2020/0068228-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem isentou a Fazenda Nacional dos honorários advocatícios ao argumento de que o princípio da causalidade deve preponderar, na medida em que o ajuizamento da Execução Fiscal se revelou necessário, bem como que não houve localização de bens penhoráveis, além da extinção do feito em razão da prescrição intercorrente. 2. De acordo com as premissas fáticas delineadas no acórdão hostilizado, entretanto, o processo ficou parado e só foi retomado porque a parte devedora protocolou petição de Exceção de Pré-Executividade, na qual veiculou a tese da prescrição intercorrente, a qual foi objeto de resposta da Fazenda Nacional, impugnando o conteúdo da objeção processual. 3.
No contexto acima, havendo resistência da parte credora, os honorários advocatícios são devidos em função do princípio da sucumbência
. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1812198 RS 2019/0121533-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019) (Grifei)

No caso concreto, o próprio precedente trazido nas razões de apelo (AgInt-REsp 1.834.263), que subsidiaria o pedido de reforma da sentença, em verdade, faz referência às situações de excepcionalidade, em que há resistência do Ente Fazendário contra a decretação da prescrição intercorrente.

A resistência posta pelo apelante é flagrante, pois impugnou especificamente a tese de prescrição, tendo inclusive, criado tópico para esta finalidade em sua peça de defesa: “III.2 – DA INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE” (id. 16206833 - Pág. 2), sendo certo que deve arcar com os honorários advocatícios fixados em sentença.

Importante ressaltar, que a tese da prescrição intercorrente foi arguida pela parte executada em sede de embargos à execução (na exordial), ou seja, não incide o disposto no art. 921, §5º do CPC, que se destina às prescrições reconhecidas de ofício, o que não é o caso dos autos. Neste sentido já se manifestou a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Extinção do feito em razão da consumação da prescrição intercorrente – Condenação do Exequente ao pagamento do ônus da sucumbência – Possibilidade – Tese da prescrição intercorrente arguida pela parte executada – Aplicação do disposto no art.
art. 921, § 5º do CPC apenas para as prescrições reconhecidas de ofício
, o que não é o caso. 2. Sentença reformada para condenar o Exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 00000595919948160104 Laranjeiras do Sul, Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 09/05/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2023) (Grifei)

Com efeito, cediço que o apelante deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, não há como prosperar o apelo.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme definido em sentença.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo apelado PREJUDICADOS, ante o julgamento definitivo deste apelo.

É como voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024